Tribunal: TCU
Processo: 002.509/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 340/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.509/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 002.134/2023-3 , nos termos do art. 2o, incisos I e VII, c/c art. 36 da Resolução TCU 259/2014; e 1.7.2. dar ciência desta deliberação aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao representante.